Tribunal: STJ
Processo: 0004655-36.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600881 - TO (2024/0117729-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LAZARA PEREIRA DE MACEDO TERENCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR
: RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA
DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do STJ fixou a tese jurídica de que "a perda da pretensão
executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não
se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12
judiciário" REsp 1.102.431/RJ,
/2009, DJe de 1o/2/2010 - regido pela sistemática do
-C do CPC /1973).
art. 543
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52024534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: beed7f53-0cef-4853-b7ed-044f590dadfd

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52024534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: beed7f53-0cef-4853-b7ed-044f590dadfd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600881 - TO (2024/0117729-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LAZARA PEREIRA DE MACEDO TERENCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR
: RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
MORA
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do STJ fixou a tese jurídica de que "a perda da
pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do
credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre
(REsp 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux,
unicamente do aparelho judiciário"
Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1o/2/2010 - regido pela sistemática do
art. 543-C do CPC /1973).
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAZARA PEREIRA DE MACEDO
TERENCIO da decisão de fls. 134/138.
Nas razões recursais, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
sob o argumento de que não tem por objetivo o revolvimento de fatos e provas, mas,
sim, a revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido.
Sustenta ter ocorrido a consumação da prescrição intercorrente, nos termos
do art. 40 da Lei 6.830/1980, da Súmula 314 do STJ e do entendimento consolidado no
REsp 1.340.553/RS, porque o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao
previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, sem localização de bens penhoráveis ou do
devedor.
Documento eletrônico VDA51269352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:37
Código de Controle do Documento: 13fb9f89-006b-49b8-96b0-f2d30a9cd806

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 166).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica de que
"a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da
inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado
(REsp 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz
decorre unicamente do aparelho judiciário"
Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de 1o/2/2010
9/12/2009
– regido pela sistemática
do art. 543-C do CPC/1973).
Conforme destacado na decisão monocrática, o Tribunal de origem
entendeu não estar configurada a prescrição intercorrente, consignando inexistir inércia
a ser imputada à parte exequente, mas, sim, constatada a mora do Poder Judiciário,
que manteve o processo sem movimentação por período prolongado. Diante disso,
aplicou no ponto a Súmula 106 do STJ.
A propósito, transcrevo trecho do acórdão recorrido (fl. 36/38, sem
destaques no original):
Consoante se observa, a execução fiscal foi manejada em desfavor do
agravante em
, com base na CDAM no 20120007556, decorrente
25/05/2012
de ausência de pagamento de IPTU.
Em
, a parte executada, ora agravante, opôs Exceção de
27/10/2015
Pré-Executividade (evento 14, origem), que somente foi rejeitada em
(evento 30, origem).
22/09/2020
Em
, a executada opôs Exceção de Pré-executividade
10/10/2022
arguindo a prescrição intercorrente (evento 74, origem)
Contudo, conforme muito bem observado pelo magistrado a quo em
sua decisão (evento 80, dos autos de origem):

Analisando os autos verifico que a parte ofertou exceção de pré-
executividade em
, a qual só foi analisada e rejeitada em
27/10/2015
, cinco anos depois. Destarte, não se pode imputar a
22/09/2020
demora do judiciário à Exequente.
[...]
Outrossim, repito que tanto para a prescrição administrativa,
quanto para a intercorrente, não há contagem do prazo prescricional
se a demora ou atraso no andamento processual se deu por culpa do
Poder Judiciário. Com o mesmo entendimento, o STJ já se posicionou
com a edição da Súmula no 106: “Proposta a ação no prazo fixado
Documento eletrônico VDA51269352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:37
Código de Controle do Documento: 13fb9f89-006b-49b8-96b0-f2d30a9cd806

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo de justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência”.

Em relação à prescrição intercorrente, esta é causa de suspensão e
extinção da execução que, quando efetuada, tem o condão de exonerar o
executado dos seus débitos frente à Fazenda Pública.
Com efeito, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é
necessária a demonstração inequívoca da inércia da parte exequente.
, o que se infere dos autos de origem é que, em momento
In casu
algum, houve inércia do exequente para prosseguimento do feito, pelo
contrário houve verdadeira mora do próprio Poder Judiciário, que deixou por
longo prazo o processo sem movimentação.
[...]
Ademais, cumpre salientar que a mora do Poder Judiciário não pode
ser imputada ao exequente, que, quando instado a se manifestar,
compareceu prontamente aos autos cumprindo com o seu papel.

Essa conclusão está em consonância com o entendimento pacificado nesta
Corte Superior.
Ademais, manifestar-se em sentido contrário – para afastar a incidência da
Súmula 106/STJ – implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas,
e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) –
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA
FAZENDA PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte fixou a tese jurídica de que "a perda
da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da
inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do
executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp 1.102.431/RJ,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de 1o/2
9/12/2009
/2010 - regido pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia
injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem
prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51269352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:37
Código de Controle do Documento: 13fb9f89-006b-49b8-96b0-f2d30a9cd806

3. O reexame da decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os
autos aguardavam providência do juízo, esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.316.336/SC, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
,
8/4/2024
11/4/2024
sem destaques no original.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO
ACOLHIDA,
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI, 927, III, E 1.022 DO
CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA
284/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À
LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA
VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte
executada, contra decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade
apresentada no processo de Execução Fiscal, rejeitara a arguição de
prescrição intercorrente. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso,
considerando não configurada a prescrição intercorrente. Opostos Embargos
de Declaração, pela parte executada, em 2o Grau, restaram eles não
conhecidos. No Recurso Especial a parte executada apontou violação aos
arts. 489, § 1o, VI, 927, III, e 1.022 do CPC/2015, 174 do CTN e 40 da Lei
6.830/80, sustentando a existência de omissão, obscuridade e contradição, e
além disso, a ocorrência de prescrição intercorrente. Inadmitido o Recurso
Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta
Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para não conhecer do
Recurso Especial, ensejando a interposição do Agravo interno.
[...]
IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, consignou que "a detida leitura das peças que instruem o
presente recurso - Anexo I, Index 55 -, revela que o feito foi distribuído em 16
de junho de 2011, visando à cobrança de crédito tributário relativo aos fatos
geradores de ICMS ocorridos no ano de 2010 - fls.55/60 -, sendo que, após
o comparecimento espontâneo da Agravante - fls.64 -, se seguiram diversos
despachos do Juízo, e respectivas manifestações da Fazenda Pública, com
o propósito de se dar andamento ao feito, dentre os quais se destacam a
determinação de regularização da representação processual da devedora -
fls.68 -, o deferimento da penhora online - fls.71 -, a frustrada tentativa do
Agravado para localizar bens da Agravante - fls.73 -, o requerimento, e
deferimento, da inclusão do sócio administrador da Agravante no polo
passivo, ante a constatação da existência de indícios de sua irregular
dissolução - fls.76 e 90 -, com a expedição da respectiva carta precatória de
citação, penhora e avaliação - fls.91 -, logrando o Sr. Oficial de Justiça
apenas cumprir, em parte, o mandado (de citação do sócio-administrador) -
fls.95 -, seguindo-se, então, outros pleitos do Agravado, deferidos pelo Juízo
Documento eletrônico VDA51269352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:37
Código de Controle do Documento: 13fb9f89-006b-49b8-96b0-f2d30a9cd806

a quo, também com o propósito de encontrar bens penhoráveis - fls.97,
98,101, 102, e Index 03, fls.05, 06, 14, 15, 19, 20 e 23 -, quando, então,
logrou-se encontrar uma embarcação em nome do sócio-administrador - fls.
26 -, oportunidade na qual foi lavrado o auto de penhora - fls.28 e 34 -,
seguindo-se, ato contínuo, e somente nesse momento, o oferecimento da
exceção de pré-executividade em debate, postulando a executada o
reconhecimento da prescrição intercorrente - fls.36 e seguintes -. Neste
contexto, verifica-se que o exequente não agiu com desídia e tampouco
concorreu para a suposta prescrição, uma vez que procedeu no sentido de
dar seguimento ao feito, peticionando, em diversas ocasiões, para lograr a
satisfação do seu crédito, de modo que merece ser mantido, todavia por
fundamento distinto, ante a inexistência de qualquer inércia ou demora que
se possa imputar ao Poder Judiciário, o r. decisum que, rejeitando a exceção
oferecida, determinou o regular prosseguimento da execução". Tal
entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não ocorreu a
prescrição intercorrente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de
Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.
Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.323.550/RJ, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
26/6/2023
30/6/2023
destaques no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51269352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:37
Código de Controle do Documento: 13fb9f89-006b-49b8-96b0-f2d30a9cd806

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.600.881 / TO
Número Registro: 2024/0117729-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046553620238272700
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAZARA PEREIRA DE MACEDO TERENCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR : RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LAZARA PEREIRA DE MACEDO TERENCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR : RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
TERMO
Documento eletrônico VDA52002097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:18
Código de Controle do Documento: 4ea993e8-6862-4fe4-8c0e-57a24150fac6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:18
Código de Controle do Documento: 4ea993e8-6862-4fe4-8c0e-57a24150fac6